Tribunal: TJSP
Processo: 2204893-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2204893-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIO BELBUSTI NETO (INVENTARIANTE) e MARIA REGINA
PIRES THOME BELBUSTI (ESPÓLIO), são embargados CÂNDIDA PIRES
THOMÉ, MARIANGELA PIRES THOMÉ LIMA, MARLI THOMÉ MANFRINI e
FAUSTO FERNANDES THOMÉ (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E
ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2204893-55.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2204893-55.2019.8.26.0000/50000
EMBARGTES: MARIO BELBUSTI NETO E MARIA REGINA PIRES THOME
BELBUSTI
EMBARGDOS: CÂNDIDA PIRES THOMÉ, MARIANGELA PIRES THOMÉ
LIMA, MARLI THOMÉ MANFRINI E FAUSTO FERNANDES THOMÉ
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 28212
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO
CLARO E COM FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS COM SANAR – RECURSO
REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls. 155/57, postulando o Insurgente por aclaramento,
aduzindo que não houve ordem para inclusão de saldo de financiamento como
dívida do Espólio, como constou no decisório, sendo que esta era a pretensão
recursal.
Manifestação das Embargadas a fls. 11/14.
Esse o breve relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, pois não há no
julgado qualquer eiva com reparar, toda matéria constante dos autos foi decidida e o
Aresto detém fundamentação bastante.
Conforme constou na decisão, em Primeiro Grau já se determinou a
inclusão do saldo do financiamento do imóvel como dívida do Espólio, no montante
verificado na data do óbito, ressalvada a distinção entre a metade do valor de
responsabilidade do viúvo meeiro, e a outra metade que efetivamente cabe ao
Espólio, e ainda determinada a retificação das últimas declarações a fim de constar
tal acréscimo e para se chegar a esta conclusão, basta simples vista d`olhos na
decisão vergastada (fls. 26/29 do Agravo de Instrumento).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2204893-55.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 3/3
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via, e
tampouco existe necessidade de aclaramento do julgado pelo que REJEITAM-SE
OS EMBARGOS.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica